Tribunal: CARF
Processo: 10880.729186/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.729186/2018-13
ACÓRDÃO
2201-012.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DECISÃO
DA
DRJ.
QUESTÕES
DE
MÉRITO
NÃO
APRECIADA
INTEGRALMENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO NULA
PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Constatada omissão na decisão de 1a instância quanto a matérias não
apreciadas no julgamento, importa a devolução dos autos ao órgão
julgador a quo para que se pronuncie quanto ao mérito, evitando-se a
supressão de instância administrativa e cerceamento do direito de defesa.
Há de ser reconhecida a nulidade da referida decisão e dos atos
subsequentes, em atendimento ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972, para que nova seja proferida enfrentando todas as matérias
suscitadas em impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
DRJ para que se aprecie as demais matérias suscitadas na Manifestação de Inconformidade.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729186/2018-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório no 355/2018/Serviço de Orientação e Análise Tributária/DRF/PCA/SP, emitido
em 18/06/2018, que não homologou as compensações declaradas pelo Contribuinte nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativas ao período de 01/2016
a 13/2016.
O
Despacho
Decisório
no
355/2018/Serviço
de
Orientação
e
Análise
Tributária/DRF/PCA/SP (fl. 208 a 213), em 18/06/2018, não homologou as compensações, não
reconhecendo o direito de crédito. Ementou-se:
EVENTUAIS RUBRICAS SALARIAIS NÃO TRIBUTÁVEIS. RETIRADA DELAS DA BASE DE
CÁLCULO. CONFISSÃO DO VALOR INTEGRAL NA GFIP. USO DO CAMPO DESTINADO
A COMPENSAÇÕES PARA SUPOSTOS AJUSTES. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil por força do artigo 89 da Lei no 8.212/1991.
Além disso, as normas vigentes não autorizam o sujeito passivo nas circunstâncias
descritas a utilizar o campo destinado a compensações da GFIP para proceder a
supostos ajustes decorrentes da eventual não incidência tributária ou isenção de
rubricas salariais. Assim sendo, incumbe ao órgão fazendário glosar os créditos
postulados. A retirada dos haveres enseja a cobrança dos débitos indevidamente
compensados. Direito de crédito não reconhecido. Compensações não
homologadas.
De acordo com o Despacho Decisório, a empresa indevidamente incluiu em GFIP, no
período de 01/2016 a 13/2016, no campo compensação valores de retirada da base de cálculo de
rubricas supostamente não tributáveis. Portanto, o sujeito passivo utilizou indevidamente o
campo destinado aos encontros ou acertos de contas para proceder a ajustes no montante a ser
recolhido a título de contribuições previdenciárias.
Todavia, a pessoa jurídica afirmou e reiterou ter considerado a mesma competência
ou mesmo mês para gerar seu eventual crédito e consumi-lo em uma fictícia compensação. Além
disso, a entidade alega possuir ações judiciais que lhe confeririam a prerrogativa de não adimplir o
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729186/2018-13
3
tributo em apreço sobre algumas verbas. Não obstante, o contribuinte não poderia compensar
tais valores em virtude do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
A contribuinte recebeu Termo de Intimação SEORT no 240/2018, em documento
datado de 17/04/2018, com o fito de detalhar a origem do direito creditório utilizado em
compensações declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) conforme a tabela anexa.
Pela Intimação no 0446/2018 o contribuinte foi intimado (fl. 233). A contribuinte
acessou o teor dos documentos em 21/09/2018 pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no Portal e-CAC Em 18/09/2018 (fl. 239) foi registrada Manifestação de
Inconformidade (fl. 240 a 258). Alegou-se:
a) Impossibilidade de Alteração da Motivação do Lançamento (fl. 245).
Destaca que a motivação do indeferimento se restringe exclusivamente à alegada
falta de previsão para que a Requerente utilize o campo de "COMPENSAÇOES" para ajustar a
apuração das contribuições.
Ressalta que a Requerente que não houve "Compensações", mas sim ajustes na
apuração das contribuições ocorridas com base nos eventos do próprio mês, inexistindo
lançamentos extemporâneos.
Que, se o Fisco teve acesso a todas as informações das rubricas que geraram o
ajuste de base de cálculo das contribuições, e mesmo assim opta por efetuar a glosa
exclusivamente com base na metodologia adotada pela Requerente, a motivação do erro formal é
de impossibilidade do uso do campo destinado a compensação para ajustes de apuração.
Ademais, uma vez fixada a motivação de lançar pelo Agente Fiscal, não cabe às
turmas revisoras substituir a motivação exposta no lançamento de ofício. E eventual erro na
motivação de lançamento que impossibilite a autoridade a manter inalterado o crédito lançado
necessariamente é um erro material, ensejando o cancelamento do Despacho Decisório.
Finalmente, que a Requerente elencou as verbas excluídas da apuração das
contribuições, mediante lançamento no campo "Compensações", demonstrando a motivação de
exclusão de cada uma dessas verbas.
b) Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado (fl. 250).
A Autoridade Fiscal pauta-se exclusivamente na alegada inadequação formal da via
eleita para indeferir o procedimento adotado pela ora Requerente e ainda determinar a "cobrança
da (pretensa) dívida".
(fl. 253) Neste sentido, caso efetivamente existisse meio na GFIP para efetuar os
ajustes necessários, fato não demonstrado pelo Agente Lançador, deveria a
Autoridade Administrativa ter intimado a Requerente a retificar tal obrigação
acessória. Deveria, inclusive, ter esclarecido a metodologia a ser adotada, a fim de
ajustar a obrigação de meio à vontade manifesta e à realidade do contribuinte
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729186/2018-13
4
quanto ao ajuste de base de cálculo das contribuições previdenciárias nos termos
esposados pela ora Requerente, o que não foi feito a contento pelo Despacho
Decisório. Se preferisse, poderia a Autoridade Administrativa efetuar de ofícios as
devidas correções na GFIP, o que lhe é plenamente cabível.
Nesse contexto, somente se mostraria admissível a eventual cobrança de multa
por preenchimento equivocado (no entender da Autoridade Administrativa) da
GFIP; jamais a cobrança dos tributos que não devem ser recolhidos por força de
decisão judicial, por exclusão da composição do salário-de-contribuição (nos
termos do § 90 do artigo 28 da Lei nO 8.212/91) ou por não incidência (verbas
indenizatórias).
c) Descumprimento de Decisões Judiciais (fl. 265).
Alega que é titular de ações judiciais que lhe permitem, no mês corrente, retirar da
base de cálculo das contribuições determinadas rubricas constantes das INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS. Que os ajustes feitos não são referentes a repetições de pagamentos indevidos
feitos em períodos anteriores, pois as decisões judiciais não tratavam desse pleito.
Que tais decisões são claras em permitir que a Requerente ajuste a base de
tributação das contribuições em tela para excluir os valores nelas consignadas. Cita
exemplificativamente os processos n° s 2005.51.01.011742-4 e 2005.61.19.003353-7.
E, ao tentar contornar o comando legal advindo de decisão judicial, mesmo que não
transitada em julgado, sob o argumento de inadequação de forma pela qual a Requerente
efetivou tal ordem judicial, o agente fiscal incorre em crime de desobediência, previsto no artigo
330 do Código Penal.
O Acórdão 15-46.495 - 6a Turma da DRJ/SDR (fl. 770 a 779), em Sessão de
07/05/2019, julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, não reconhecendo o direito
creditório. Assim ementou-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. INDEVIDA.
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valor pago ou recolhido indevidamente ou maior que o devido,
deduzindo-o das contribuições devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
É indevida a compensação que não se tratar de crédito líquido e certo de
valor pago ou recolhido indevidamente ou maior que o devido em
competência anterior à compensada nem de retenção sofrida por empresa
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729186/2018-13
5
prestadora de serviços no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços.
O Acórdão indeferiu a solicitação contida na manifestação de inconformidade,
concluindo que a situação defendida pelo Contribuinte não encontra abrigo na Lei nem nas
normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre compensação de contribuições
previdenciárias, conforme disposto na Instrução Normativa RFB n. 1.300/2012.
E, ainda que se tratasse de compensação de créditos decorrentes do recolhimento
de contribuições previdenciárias sobre parcelas cuja integração à base de cálculo das
contribuições previdenciárias ainda se encontra em discussão perante o Poder Judiciário, o art.
170-A do CTN veda expressamente a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Cientificado em 21/05/2019 (fl. 796), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 799 a 825) em 17/06/2019 (fl. 797). Nele, aduz:
a) Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação,
dado que houve cerceamento do direito de defesa uma vez que a Turma Julgadora sequer se
debruçou nos argumentos trazidos pela Recorrente em sua peça de defesa, limitando-se apenas a
versar que essa situação não encontra abrigo na Lei nem nas normas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
b) Impossibilidade de alteração do motivo do lançamento, pois, muito embora a
Turma Julgadora tenha se prendido aos aspectos formais, não há dúvidas para a Autoridade Fiscal
do "que realmente ocorreu". É o que se observa, a título de exemplo, de diversos trechos do
relatório em que se reconhece com clareza não se tratar de pedido de compensação.
c) Se o Fisco teve acesso a todas as informações das rubricas que geraram o ajuste
de base de cálculo das contribuições em tela, e mesmo assim opta por efetuar a glosa
exclusivamente com base na metodologia adotada pela Recorrente, fica patente a motivação do
erro formal, qual seja, a impossibilidade do uso do campo destinado a compensação para ajustes
de apuração.
d) A Turma Julgadora pautou-se exclusivamente na alegada inadequação formal da
via eleita para julgar improcedente o procedimento adotado.
e) Flagrante descumprimento de decisões judiciais atrelados ao caso concreto, dado
que tais decisões são claras em permitir que a Recorrente ajuste a base de tributação das
contribuições em tela para excluir os valores nelas consignadas. As ações são as de n.
2005.51.01.011742-4 e 2005.61.19.003353-7, já anexadas aos autos (fls. 517 a 707).
É o relatório.

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729186/2018-13
6
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 21/05/2019 (fl. 796), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2019 (fl. 797).
2. Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
Aduz o Recorrente que o Acórdão recorrido é nulo, dado que deixou de analisar
todos os seus argumentos, concluindo genericamente que as afirmações de defesa não encontram
amparo na legislação.
Da análise da decisão observo que dois pontos apenas foram abordados: um, a
impossibilidade de “"ajuste de base de cálculo”, realizado pelo Contribuinte, por ausência de
amparo legal. Dois, pontuou a Autoridade Julgadora que as ações judiciais elencadas pelo
Contribuinte não possuíam, à época, trânsito em julgado, não lhe permitindo supor que algumas
parcelas pudessem ser suprimidas, por assim entender o Contribuinte, conforme vedação do art.
170-A do CTN.
Esses pontos são os pontos centrais de defesa, no entanto, não houve manifestação
acerca de (1) erro de motivação do lançamento e (2) incidência da multa.
O voto, sem tratar destes temas em seus poucos parágrafos e limitando-se a
reproduzir artigo da IN 1.300/2012, deixou de analisar argumentos resumidos no próprio Relatório
(vide item 3.10 e 3.16, fl. 773).
Por esta razão, deve ser anulado o Acórdão (apenas naquilo que não foi objeto de
decisão) por haver cerceamento ao direito de defesa, na forma do art. 59, II do Decreto n.
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
É esse o entendimento deste Conselho em casos semelhantes, como segue:
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE DEFESA. NULIDADE.
Deve ser anulada a decisão que não enfrenta os argumentos de defesa trazidos
expressamente pelo contribuinte, sob pena de supressão de instância e de
cerceamento do direito de defesa. Neste caso, os autos devem ser devolvidos à
autoridade julgadora de primeira instância para que aprecie os argumentos não
analisados e supra a decisão no ponto omitido.
(Processo n. 15983.000092/2007-63. Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Acórdão n. 2201-009.363. Sessão de 07/10/2021)
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729186/2018-13
7
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO DRJ. QUESTÕES DE
MÉRITO NÃO APRECIADA INTEGRALMENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. DECISÃO NULA PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Constatada omissão na decisão de 1a instância quanto a matérias não apreciadas
no julgamento, importa a devolução dos autos ao órgão julgador a quo para que
se pronuncie quanto ao mérito, evitando-se a supressão de instância
administrativa e cerceamento do direito de defesa. Há de ser reconhecida a
nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, em atendimento ao
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, para que nova seja
proferida enfrentando todas as matérias suscitadas em impugnação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. O não enfrentamento das
alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio caracteriza cerceamento do
direito de defesa e reclama a nulidade da decisão administrativa correspondente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO DA DRJ OMISSO EM RELAÇÃO À
DETERMINADA MATÉRIA SUSCITADA PELA IMPUGNANTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE.
(Processo n. 23034.042159/2006-11. Relator Marcelo Milton Da Silva Risso.
Acórdão n. 2001-007.031. Sessão de 23/07/2024)
Com isso, neste ponto assiste razão ao Contribuinte. Voto pela anulação do Acórdão
n. 15-46.495 (fls. 770 a 778) e devolução à turma de primeira instância para novo julgamento.
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para que a turma
julgadora daquela instância aprecie as outras matérias suscitadas em manifestação de
inconformidade, conforme voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 852
DF CARF MF
Original